Tribunal: STF
Processo: CC 8447
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e do Trabalho. Conflito de Competência. Competência material da justiça nas ações entre o poder público e seus servidores. Servidor público contratado sob regime celetista. Tema RG nº 1.143. Modulação de efeitos. Competência da justiça do trabalho. Conhecimento.



    I. Caso em exame



    1. Conflito de competência suscitado visando à definição da competência, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por servidor público contratado sob o regime celetista, em que se pleiteia a equiparação de salário com o de outra servidora, o recebimento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso mínimo nacional, a concessão de benefícios previstos em normas municipais, pagamento de férias, e pagamento de FGTS decorrentes do aumento remuneratório requerido.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidor público contratado sob o regime celetista, em que se pleiteia a equiparação de salário com o de outra servidora, o recebimento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso mínimo nacional, a concessão de benefícios previstos em normas municipais, pagamento de férias, e pagamento de FGTS decorrentes do aumento remuneratório requerido.



    III. Razões de decidir



    3. Em apreciação ao Tema RG nº 1.143, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de ser da competência da Justiça comum julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. No julgamento do Tema RG nº 1.143, foi determinada a manutenção na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, dos processos em que foi proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento do acórdão paradigma.



    5. O caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema RG nº 1.143 para a hipótese de parcela administrativa.



    IV. Dispositivo



    6. Conflito de competência conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



DECISÃO



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, figurando como suscitante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, referente a julgamento de demanda ajuizada por servidora pública contra o ente ao qual é vinculada pelo regime celetista, em que se pleiteia a equiparação de salário com o de outra servidora, o recebimento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso mínimo nacional, a concessão de benefícios previstos em normas municipais, pagamento de férias, e pagamento de FGTS decorrentes do aumento remuneratório requerido (e-doc. 3).



    2. O Juízo suscitante argumenta que, “comprovada a regular inserção do trabalhador em relação jurídico-administrativa típica, impõe-se o reconhecimento da incidência do regime geral celetista, o que atrai a configuração da competência material da Justiça do Trabalho”. Alega que “a relação de trabalho da reclamante é regido inteiramente pela CLT, consoante contrato constante no Ev. 14, doc. 3, e não se trata de contratação excepcional temporária, não havendo qualquer relação jurídico-administrativa entre as partes” (e-doc. 12).



    3. O Juízo suscitado, por sua vez, havia determinado a remessa dos autos à Justiça comum, sob o fundamento de que, “ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa” (e-doc. 5).



    4. O conflito de competência foi instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7). Recebidos os autos na Corte Superior, esta reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, uma vez que o conflito envolve Tribunal Superior (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Inicialmente, compartilho do entendimento da Corte Superior no sentido de que é mesmo do Supremo Tribunal Federal a atribuição jurisdicional para dirimir o presente conflito de competência, em vista da preleção do art. 102, inc. I, al. “o”, da Carta republicana.



    6. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e o CC nº 8.361/MG, de minha relatoria, j. 12/11/2024, p. 13/11/2024.



    7. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidor público contratado sob o regime celetista, em que se pleiteia a equiparação de salário com o de outra servidora, o recebimento de diferenças salariais decorrentes do cumprimento do piso mínimo nacional, a concessão de benefícios previstos em normas municipais, pagamento de férias e pagamento de FGTS decorrentes do aumento remuneratório requerido.



    8. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse, na competência da Justiça do Trabalho, a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    9. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito — em igual sentido — realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020).



    10. Nesse sentido, registro decisões deste Supremo Tribunal Federal que enfrentam a questão da competência da Justiça do Trabalho em demandas envolvendo servidores públicos. No Tema de Repercussão Geral nº 1.143, firmou-se a tese de que “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelecem diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



    “(...) 2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...)



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...)



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito.



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. (...)."



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).



    11. Nesse mesmo julgamento, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.



    12. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“



     (RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023).



    13. Ainda que não tenha sido juntada a sentença de mérito proferida na Justiça do Trabalho nos autos deste conflito de competência, considerando que essa antecedeu o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho em que declarada incompetência da Justiça laboral, datado de 19/04/2021 (e-doc. 5), conclui-se que tal sentença foi proferida antes da publicação da ata de julgamento do precedente acima.



    14. Assim, a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, alcança o presente caso.



    15. Diante desse quadro e dos precedentes colacionados, desnecessário adentrar na natureza jurídica dos pedidos e da causa de pedir expostas na inicial, pois, ainda que fossem deduzidos pleitos com parcela de natureza administrativa, a conclusão pela competência da Justiça do Trabalho seria a mesma, em vista da aplicação da modulação de efeitos exposta no julgado. 



    16. Logo, por qualquer ótica, o caso em tela deve ser julgado pela Justiça laboral, seja em decorrência da natureza das parcelas discutidas e do vínculo celetista, seja pelo marco temporal estabelecido no Tema RG nº 1.143 para a hipótese de parcela administrativa.



    17. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos de origem ao Tribunal Superior do Trabalho.



    18. Comunique-se, urgentemente, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator